Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. MERO PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença que condenou o embargante ao pagamento de danos materiais e morais em favor da parte embargada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pelo embargante – mero prequestionamento –, os aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.